Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731877-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA AGRAVADO: PAULO CEZAR FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, deferiu a liminar “para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (R$ 7.500,00)”. O agravante alega, em síntese, que: 1) na data em que foi formulado o pedido, a dívida de 7 aluguéis não pagos já somava R$ 16.749,35, o que supera em muito a caução exigida; 2) embora o art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991 traga a exigência de prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir que a caução seja substituída pelo crédito de aluguéis devidos pelo agravado; 3) não se desconhece que, de rigor, a prestação de caução visaria garantir ao locatário reparação mínima em caso de não confirmação da liminar de despejo, no entanto, para tal fim, em prestígios dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, há que se admitir como caução uma parcela do próprio débito. Requer, em antecipação da tutela recursal, “seja admitida a prestação de caução para o despejo liminar imediato mediante o crédito dos valores devidos a título de aluguel pelo locatário”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De acordo com o art. 59, inciso IX da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), para o deferimento liminar do pedido de despejo, exige-se a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).” Sendo assim, ainda que haja precedentes no sentido de substituir a caução pelo crédito de aluguéis devidos pelo locatário, entendo que não há como admitir essa possibilidade, sob pena de não haver como ressarcir o locatário de eventual prejuízo decorrente da improcedência final do pedido. No mesmo sentido: “(...) 2. O artigo 59, IX, da Lei 8.245/91 tem previsão expressa de que para o deferimento da medida liminar de despejo é necessário o deposito de caução em valor correspondente a três meses de aluguel. 3. A caução prevista em lei, se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. 4. Embora se reconheça que existem julgados nesta Corte que admitem que o crédito devido pelo locatário seja dado em garantia, perfilha-se da posição majoritária em sentido oposto por duas razões precípuas. A uma, porque não há permissivo legal nesse sentido; a duas porque haveria a descaracterização da função da caução como garantia que é, haja vista que, se eventualmente afastada a mora do devedor, tal garantia seria dissipada, não resguardando os eventuais prejuízos do locatário. (...)” (Acórdão 1882405, 07524171420238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. (...)” (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) 1. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. (...)” (Acórdão 1784068, 07244006520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator